Tribunal: TJPA
Processo: 0803683-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803683-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. ICMS ANTECIPADO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que determinou o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa decorrentes dos Autos de Infração nº 372023510000354-9 e nº 812023510004561-8, sob o fundamento de que os créditos tributários referentes à cobrança de ICMS antecipado encontram-se com exigibilidade suspensa por decisão judicial. O agravante sustenta que os créditos protestados foram constituídos antes da concessão da liminar e, por isso, não estariam abrangidos pela suspensão, requerendo o restabelecimento da validade dos protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de protestos de Certidões de Dívida Ativa decorrentes da cobrança de ICMS antecipado quando há decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e vedando a utilização de medidas coercitivas para cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada mantém-se hígida porque os protestos de CDA decorrem de cobrança de ICMS antecipado cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial proferida nos autos originários, posteriormente mantida em agravo de instrumento.

A imposição de recolhimento antecipado de ICMS como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de débitos fiscais configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, incompatível com o ordenamento jurídico.

A utilização de restrições administrativas, como impedimentos ao exercício da atividade empresarial ou medidas que pressionem economicamente o contribuinte, viola os princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais pátrios repudia a adoção de meios coercitivos para cobrança de tributos, sendo inadmissível a apreensão de mercadorias ou outras medidas indiretas destinadas a compelir o contribuinte ao pagamento do débito fiscal.

A Súmula 323 do STF veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento que se estende às medidas administrativas utilizadas para constranger o contribuinte ao adimplemento do crédito tributário.

Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de débitos fiscais constitui meio coercitivo indireto de cobrança tributária, vedado pelo ordenamento jurídico.

É indevida a manutenção de protesto de Certidão de Dívida Ativa quando o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa por decisão judicial.

Medidas administrativas que restrinjam o exercício da atividade econômica do contribuinte para forçar o pagamento de tributos violam os princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 1.021, §3º, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 525802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.05.2013; STF, Súmula 323; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801619-10.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, Remessa Necessária nº 0818393-70.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803683-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32214543, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o cancelamento dos protestos de CDA’s decorrentes dos Autos de Infração nº 372023510000354-9 e nº 812023510004561-8, sob o argumento de que os créditos estariam com exigibilidade suspensa, tendo como agravado
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.
.

Alega que errou claramente o juízo agravado ao determinar o cancelamento de protestos de créditos que, por terem sido lavrados antes da liminar, não podem ser por ela alcançados. Veja que, ao conceder a liminar objeto do outro agravo de instrumento, o d. juízo singular se ateve expressamente a proibir a cobrança antecipada do ICMS, a partir da sua concessão, o que por decorrência lógica, deixa de fora os créditos que já existiam àquela altura. Esses créditos que foram protestados pelo Estado não se acham, pois, com a exigibilidade suspensa, daí por que devem ser mantidos. Forte nessas considerações, é de rigor seja reformada a decisão ora agravada para ressalvar da liminar os créditos lavrados antes da liminar, restabelecendo a licitude dos respectivos protestos, inclusive o de n. 3720235100003549.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 34536171, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de manutenção dos protestos de CDA’s decorrentes dos Autos de Infração nº 372023510000354-9 e nº 812023510004561-8.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32214543):

“(...) Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar contida nestes autos tenho que ao exigir o pagamento do ICMS antecipado mediante restrição do exercício da atividade econômica e risco de apreensão de mercadorias devido a situação cadastral da empresa agravada de ativo não regular, o Estado do Pará está, ao que tudo indica, inviabilizando o exercício da atividade comercial da empresa recorrida, com o intuito de obrigar ao pagamento dos créditos tributários.

Isto porque, eventual inadimplência fiscal que gerou o cadastro no quadro de “ativo não regular” deve ser resolvida no âmbito adequado, de execução fiscal, tendo em vista que o Poder Público possui meios adequados para realizar a cobrança devida, sendo que a exigência de ICMS antecipadamente limita o livre exercício da atividade econômica, desigualando a impetrante/agravada em relação às concorrentes e agravando sua falta de fôlego financeiro para adimplir seus débitos.

Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência pátria tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I

Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II
 Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publica
ção: AC
ÓRD
ÃO ELETR
ÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).
”

Outrossim, vale ressaltar que o ato perpetrado pelo agravante é claramente contrário à hipótese versada pela Súmula 323 do STF, que dispõe: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

É no mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular"para “Ativo Regular” no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo .

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense . No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula nº 323/STF) .

5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E . TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli em face de ato praticado pelo Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801;

II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

III – Compulsando os autos, constata-se que a apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08183937020238140000 20899864, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada é medida de direito a se impor. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois,
os protestos referidos na decisão vergastada são relativos à cobrança de ICMS antecipado, os quais se encontram com exigibilidade suspensa por decisão proferida pelo Juízo de origem
(ID n. 91479122 – autos de origem), e até o presente momento mantidas no Agravo de Instrumento de n. 0800623-93.2025.8.14.0000 – ID n. 24441668, sob minha relatoria, eis que a vedação da cobrança de ICMS antecipado encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a utilização de meios coercitivos para a cobrança de tributos.

Outrossim, tal como se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça (ID n. 26187749), a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, configura meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, que afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, como já delineado ao norte.

Destarte, não vislumbro motivos para tornar novamente hígidos os protestos de CDA’s decorrentes dos Autos de Infração nº 372023510000354-9 e nº 812023510004561-8, sobretudo em razão destes subsistirem em consequência direta apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a decisão agravada, e apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026